Tribunal: TJPA
Processo: 0001178-62.2011.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001178-62.2011.8.14.0024

APELANTE: VICENTE TOMAZ AGUIAR NETO

APELADO: GERIVALDO VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE REBANHO SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por réu condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação, e danos morais no valor de R$10.000,00, em razão da venda, sem autorização formal, de 42 cabeças de gado da raça nelore, pertencentes ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve anuência do autor para a venda do rebanho como forma de compensação de dívidas, afastando a condenação por danos materiais e morais e reconhecendo a procedência da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação quando o magistrado aprecia as questões centrais da controvérsia, indica as normas aplicáveis e explicita as razões do convencimento, ainda que não analise individualmente cada prova documental.

4.

Compete ao réu o ônus de provar fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a juntada de documentos unilaterais ou subscritos por pessoa sem poderes formalmente comprovados para dispor de patrimônio alheio.

5.

A ausência de autorização expressa para alienação de bem de valor relevante, como 42 cabeças de gado, inviabiliza o reconhecimento de compensação de dívidas pela via unilateral.

6.

A compensação legal exige obrigações recíprocas, líquidas, certas e exigíveis, não podendo ser presumida ou imposta sem anuência da parte credora.

7.

A venda não autorizada de bem alheio caracteriza lesão a direito da personalidade e enseja indenização por dano moral, cujo valor deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o montante de R$10.000,00 fixado na sentença.

8.

Mantém-se a improcedência da reconvenção pela ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VICENTE THOMAS AGUIAR NETO contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Criminal de Itaituba, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais, ajuizada por GERIVALDO VASCONCELOS.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação principal para:

CONDENAR o réu em danos materiais, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, observadas as características do rebanho: 42 (quarenta e duas) cabeças de gado “vacum” da raça nelore com idade de 15 (quinze) meses;

CONDENAR também em danos morais à custa de R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na reconvenção.

EXTINGO o processo com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO o réu-reconvinte nas custas processuais, advertindo-se desde já que o seu inadimplemento poderá acarretar instauração de procedimento administrativo de cobrança, protesto e/ou inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 46 da Lei Estadual Nº 8.328/2015 e Resolução Nº 20/2021-TJPA.

CONDENO ainda o réu-reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios à custa de 10% sobre o valor da condenação na ação principal e 10% de honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa na reconvenção, nos termos do art. 85, §1º, do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, sustentando que o magistrado não analisou devidamente as provas por ele produzidas e que deixou de se manifestar sobre a suposta compensação de créditos entre as partes. Argumenta que existe contradição na apreciação das provas, pois enquanto reconheceu valor probatório aos documentos do autor produzidos em sede policial, desqualificou seus documentos como unilaterais.

Defende que entre as partes existia uma conta corrente comercial e que a venda do gado se deu com anuência do autor através de seu preposto Jaime, conhecido por "Meloso", como forma de compensação de dívidas, havendo inclusive documento manuscrito de acerto de contas assinado pelo referido preposto. Sustenta ainda a inexistência de dano moral indenizável e requer a reforma da sentença para reconhecer a compensação legal das obrigações ou, subsidiariamente, a improcedência da ação principal e procedência da reconvenção.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de nulidade da sentença.

Inicialmente, deve-se afastar a alegação de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação. O Magistrado de primeiro grau enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da causa, analisando o conjunto probatório e fundamentando sua decisão de forma clara e suficiente. A fundamentação não se revela deficiente pelo simples fato de o julgador não ter acolhido a tese defensiva do apelante ou por não ter analisado individualmente cada documento juntado aos autos. O que se exige é que a decisão seja motivada e enfrente as questões centrais da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 489, §1º
[1]
, estabelece as hipóteses de decisão não fundamentada, sendo certo que nenhuma delas se verifica na espécie. O magistrado explicitou as razões de seu convencimento, indicou as normas aplicáveis e demonstrou a correlação lógica entre os fatos, as provas e suas conclusões jurídicas. Não há, portanto, qualquer vício a macular a sentença sob este aspecto.

Dito isso, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

A controvérsia estabelecida nos autos tem como ponto central a existência ou não de anuência do autor para a venda de seu rebanho como forma de compensação de alegadas dívidas comerciais.

Conforme bem consignado na sentença recorrida, alguns fatos restaram incontroversos, tai como a existência de contrato verbal de pastagem entre as partes, a efetiva venda do gado de propriedade do autor pelo réu a terceiro e a ausência de autorização formal e expressa do proprietário para a alienação.

O apelante, em sua defesa e reconvenção, admitiu expressamente ter vendido os animais, sustentando, contudo, que tal ato teria sido praticado com o consentimento do autor, como forma de compensar dívidas decorrentes de operações comerciais realizadas em seu estabelecimento. Esta alegação constitui fato impeditivo e modificativo do direito do requerente, atraindo a incidência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que atribui ao réu o ônus de sua comprovação.

Dessa forma, competia ao recorrente demonstrar de forma inequívoca que o autor, livre e conscientemente, anuiu com a venda de seu rebanho para quitação de supostos débitos comerciais. Tal prova deveria ser robusta e convincente, considerando a gravidade da alegação – venda de bem alheio sem autorização formal – e suas implicações jurídicas.

Analisando detidamente o conjunto probatório produzido pelo apelante, verifica-se que não logrou êxito em se desincumbir satisfatoriamente do ônus que lhe competia. Os documentos juntados possuem natureza unilateral, elaborados pelo próprio apelante ou por pessoas de sua confiança, sem qualquer participação do autor ou de pessoa por ele formalmente autorizada ID 10476975 - Pág. 1 a 8).

A circunstância de alguns documentos conterem a assinatura de pessoa identificada como "Jaime", alcunhado "Meloso", alegadamente funcionário do autor, não supre a ausência de prova quanto à existência de mandato ou autorização específica para a realização dos negócios descritos. O direito civil brasileiro é rigoroso quanto aos requisitos do mandato, especialmente quando envolvem atos de disposição patrimonial. A simples alegação de que determinada pessoa agia como preposto ou funcionário, sem a demonstração formal dessa condição e dos poderes a ela outorgados, não é suficiente para vincular o suposto mandante aos atos praticados.

Ademais, mesmo que se admitisse a existência de uma relação de confiança entre o autor e o mencionado "Jaime", tal circunstância não autorizaria, por si só, a alienação de bem de valor considerável sem autorização expressa do proprietário. A venda de gado, especialmente de um rebanho composto por 42 cabeças, constitui ato de disposição patrimonial de significativa relevância econômica, que demandaria autorização clara e inequívoca do proprietário ou de pessoa formalmente investida de poderes para tanto.

O apelante teve a oportunidade de produzir prova testemunhal que pudesse corroborar suas alegações, especialmente quanto à suposta autorização concedida pelo autor e aos poderes de representação do alegado preposto. Contudo, as partes dispensaram expressamente a produção de prova testemunhal em audiência, conforme se verifica no ID 10477007 - Pág. 1. Esta dispensa, longe de beneficiar o apelante, prejudicou substancialmente sua pretensão, uma vez que apenas através de prova oral poderia demonstrar a existência dos fatos por ele alegados.

A prova documental produzida, isoladamente considerada, mostra-se insuficiente para comprovar a tese defensiva. Os documentos apresentados pelo apelante, embora demonstrem a existência de relações comerciais entre as partes, não comprovam a existência de acordo formal ou informal para compensação de débitos através da venda do rebanho. O denominado
"acerto de contas"
mencionado pelo apelante, supostamente assinado pelo preposto do autor, não possui força probatória suficiente para, por si só, justificar a alienação de bem de terceiro.

Por outro lado, ainda que se reconheça que as provas produzidas pelo autor também apresentam limitações – sendo constituídas essencialmente por documentos produzidos em sede policial –, tal circunstância não altera a distribuição do ônus probatório estabelecida em lei. O fato de o autor não ter produzido prova robusta de sua versão dos fatos não exime o réu de comprovar os fatos impeditivos e modificativos que alega. A fragilidade eventual da prova do autor não fortalece automaticamente a prova do réu, permanecendo com este último o ônus de demonstrar suas alegações.

No tocante ao dano moral, a procedência do pedido encontra amparo nos fatos comprovados nos autos e na interpretação sistemática do ordenamento jurídico vigente. O quadro fático reconhecido – venda de gado alheio sem a comprovada anuência do proprietário – configura conduta que extrapola o mero descumprimento de obrigação contratual, atingindo direitos da personalidade do lesado.

O valor fixado pelo magistrado de primeiro grau – R$ 10.000,00 – revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser considerados diversos fatores, entre eles a gravidade da conduta, a condição econômica das partes, a extensão do dano e a necessidade de que a indenização cumpra suas funções compensatória e pedagógica. No caso vertente, o valor arbitrado atende a esses critérios, não se mostrando excessivo nem irrisório.

Relativamente à reconvenção, a improcedência decretada na sentença deve ser mantida pelos mesmos fundamentos aplicáveis à ação principal. O réu-reconvinte não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de acordo formal ou consensual para compensação de débitos através da venda do rebanho. A documentação apresentada na reconvenção é a mesma já analisada na ação principal, padecendo dos mesmos vícios probatórios anteriormente identificados.

A compensação legal, prevista no artigo 368 do Código Civil, pressupõe a existência de obrigações recíprocas, líquidas, certas e exigíveis entre as partes. No caso dos autos, ainda que se admitisse a existência de débitos do autor perante o apelante decorrentes de operações comerciais, não restou comprovada a anuência daquele para que tais débitos fossem quitados através da venda de seu rebanho. A compensação não pode ser imposta unilateralmente por um dos devedores sem o consentimento do outro, especialmente quando envolve a alienação de bem específico de propriedade da parte contrária.

Assim, considerando todo o conjunto probatório dos autos e a aplicação correta dos princípios e normas pertinentes, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente a controvérsia e chegou à conclusão jurídica correta. As alegações do apelante não possuem fundamento fático ou jurídico suficiente para autorizar a reforma da decisão de primeiro grau, que deve ser mantida em todos os seus termos.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

§
1
º
, do art. 489, do CPC.

N
ã
o se considera fundamentada qualquer decis
ã
o judicial, seja ela interlocut
ó
ria, senten
ç
a ou ac
ó
rd
ã
o, que:

I - se limitar
à
indica
çã
o,
à
reprodu
çã
o ou
à
par
á
frase de ato normativo, sem explicar sua rela
çã
o com a causa ou a quest
ã
o decidida;

II - empregar conceitos jur
í
dicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incid
ê
ncia no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decis
ã
o;

IV - n
ã
o enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclus
ã
o adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de s
ú
mula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
à
queles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de s
ú
mula, jurisprud
ê
ncia ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a exist
ê
ncia de distin
çã
o no caso em julgamento ou a supera
çã
o do entendimento.

Belém, 09/09/2025